Tribunal: CARF
Processo: 19839.000273/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
19839.000273/2009-76 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.687 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
SINDICATO DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE SP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/1996 a 30/11/2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa quando há nos autos
prova de que o Contribuinte foi regularmente cientificada da exação tributária,
tendo tido acesso a todas as informações necessárias para elaborar a sua defesa.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA. PRAZO.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública efetuar o lançamento das
contribuições previdenciárias, contado esse prazo do fato gerador, no caso de
lançamento por homologação, quando há antecipação de pagamento e sem
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
CONTRIBUIÇÃO. FINANCIAMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL.
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA
DE INCAPACIDADE LABORATIVA. CNAE.
É devida pela empresa a contribuição destinada ao financiamento do benefício
de aposentadoria especial e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, na alíquota de 1%, 2% ou 3%, dependendo do seu enquadramento no
CNAE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando-se integralmente o Levantamento FP –
Folha de Pagamento Empresa e cancelando-se o lançamento referente às competências 01/1999,
02/1999, 03/1999 e 13/1999 do Levantamento FPG – Folha de Pagamento Empresa e, no mérito,
em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.000273/2009-76
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.000273/2009-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante da Decisão-Notificação no 21.404.4/0108/2005, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária em São Paulo I/SP, fls. 260 a 282:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela Auditora Fiscal da Previdência Social (AFPS)
matricula n° 1.334.922 [em face da] empresa retro identificada, no montante R$
2.696.904,23 (Dois milhões seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e quatro reais e
vinte e três centavos), consolidado em 13/04/2005, referente a contribuições sociais da
empresa, SAT (até 06/97), financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(a partir de 07/1997), e as destinadas aos Terceiros, incidentes sobre a remuneração
paga ou creditada aos seus empregados, e não recolhidas na época própria à Seguridade
2. O Relatório Fiscal Substitutivo, és fls. 132/165, acompanhado do Anexo I, fls.
166/167 informa, em síntese, que.
2.1. Fazem parte da presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, os
seguintes LEVANTAMENTOS:
a) "FP" — Período de: 13/1996, 01/1997, 12/1997, 13/1997, 01/1998 a 04/1998 e
13/1998 — Contribuição social da empresa destinada A Seguridade Social, incidente
sobre a remuneração paga ou creditada aos seus empregados e não recolhidas na época
própria, anterior ao período da GFIP;
b) "FPG" Período de 01/1999 a 03/1999, 12/1999, 13/1999, 12/2000, 13/2000,
11/2001, 12/2001, 07/2002, 10/2002 a 11/2004 - Contribuição social da empresa
destinada é Seguridade Social, incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos
seus empregados e não recolhidas na época própria, declaradas em GFIP;
C) "FP4" — Período de 13/2001, 13/2002, 13/2003 — Contribuição social da empresa
destinada é Seguridade Social, incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos
seus empregados e não recolhidas na época própria, não declaradas em GFIP.
3. O valor originário do crédito apurado corresponde, assim, em cada competência, ao
montante das contribuições sociais devidas pelo empregador, abatida deste montante, a
parcela correspondente as deduções do Salário Família e os valores recolhidos em GPS
na competência 03199.
4. Os fatos geradores e os valores devidos foram discriminados nos demonstrativos que
se encontram no Anexo I, parte integrante do Relatório Fiscal.
5. A empresa não apresentou ações judiciais questionando contribuições previdenciárias
ou para terceiros.
6. Serviram de base para a apuração do crédito os seguintes documentos: Folhas de
Pagamento da remuneração, Folha de Pagamento de Férias, Abono Pecuniário de férias,
Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho, Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), Livro Diário
n° 20 a 26.
7. Foi formalizado o Termo de Arrolamento de Bens e Direito — TAB, uma vez que foi
constatada que a soma dos créditos relativos às contribuições arrecadadas pela
Secretaria da Receita Previdenciária, verificadas em procedimento fiscal, é superior a
30% (trinta por cento) do patrimônio da empresa, com base no § 2° do art. 37 da Lei
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.000273/2009-76

n°8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.711, de 20/11/98, e o caput do art. 64 da Lei n°
9.532/97 (fls. 66/68).
8. Quanto ao lançamento do debito, do fato gerador, das contribuições e dos acréscimos
legais, constam no relatório do anexo denominado "Fundamentos Legais do Débito" -
FLD.
9. Encontram-se anexos à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) os
seguintes documentos: IPC Instruções para o Contribuinte, de fls. 02/03; DAD —
Discriminativo Analítico do Debito, de fls. 04716, DSD — Discriminativo Sintético do
Débito, de fls. 17/22, RL — Relatório de Lançamentos, 23/29, RDA — Relatório de
Documentos Apresentados, fls. 30, RADA — Relatório de Apropriação de Documentos
apresentados, fls. 31, FLD — Fundamentos Legais do Débito, de fls. 32/38, CORESP
Relação de Co-Responsáveis, de fls. 39, VÍNCULOS Relação de Vínculos, fls. 40,
TDM — Totalização de Débito por Moeda, fls. 41, Mandado de Procedimento Fiscal -
Complementar, fls. 42/44, Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização, fls. 45,
TAD — Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, fls. 46, TAB —
Termo de Arrolamento de Bens e Direito, fls. 47/49, acompanhado de documentos as
fls. 50/63 e TEAF — Termo de Encerramento de Ação Fiscal, de fls. 64/65, Relatório
Fiscal, fls. 66/68, acompanhado do Anexo I, fls. 69/71.
DA IMPUGNAÇÃO
10. [A] Contribuinte foi [cientificada] da presente NFLD aos 19/04/2005 (fls. 01) e,
conforme consta do despacho de fls. 110, tempestivamente, apresentou defesa, através
do instrumento de fls. 74/76, juntando Procuração as fls. 77, Estatuto Social do
Sindicato e Ata de Posse da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes do
Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo as fls. 78/109.
11. Em suas razões de defesa, alega em síntese que:
11.1. Em conformidade com os documentos anexados, o Requerente, por seu Estatuto
Social, em seu art. 55, necessariamente teve que designar eleições para membros de
Diretoria, Conselho Fiscal e dos Delegados Representantes.
11.2. Assim é que, fez publicar editais com eleições designadas para os dias 25, 26, 27,
28 e 29 de abril de 2005, consoante edital de 24 de janeiro de 2005 e publicações em
jornais diante do disposto no art. 58 do citado Estatuto.
11.3. A realização de eleições retira os membros da Diretoria de suas atribuições
normais, assim como, impede diversos setores da entidade de exercerem suas atividades
também dentro de uma natural normalidade e tranquilidade.
11.4. Os diretores e funcionários, chefes dos diversos setores ficam praticamente
afastados de suas funções normais não só nos dias eleitorais, apuração, mas sim até a
posse dos eleitos.
11.5. As instruções para o contribuinte — IPC, letra "c" do item 2.3, dispõem que
excepcionalmente será admitida a suspensão de prazo por motivo de força maior. Os
diversos aspectos alinhados das eleições a posse da nova Diretoria caracterizam plena
força maior para colher elementos, discutir e apresentar defesa no exíguo prazo
existente.
11.6. Face as inúmeras justificativas apresentadas, requer de imediato a suspensão dos
prazos para apresentação das defesas correspondentes aos atos administrativos lavrados
aqui referendados até a posse dos eleitos.
12. Conforme consta as fls. 112/153, a notificada protocolizou o PT n°
35454.001593/2005-71, de 03/05/05, alegando em síntese que:
12.1. não pode prosperar a NFLD, enquanto a NFLD não atende o contido na legislação,
ferindo principias constitucionais e direito;
12.2. os fundamentos legais citados na NFLD não autorizam o INSS a exigir a parcela
pretendida;
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.000273/2009-76

12.3. não há no relatório a especificação dos valores apontados, limitando-se a
Fiscalização a utilizar a expressão remuneração, genericamente;
12.4. o levantamento do débito contempla período em parte abraçado pelo manto da
decadência (período compreendido entre os meses de janeiro de 1997 e abril de 2000);
12.5. o prazo pare lançar ou constituir o crédito previdenciário é de 5 (cinco) anos
(prazo decadencial, que não se interrompe, nem se suspende);
12.6. restam prejudicados os levantamentos registrados como "FP", "FPG" e "FP4";
Da Nulidade da NFLD
12.7. a NFLD atacada não permite o amplo direito de defesa, considerando a
inexistência de discriminação da base de incidência determinada pela Auditora Fiscal
quanto as rubricas inseridas na notificação;
12.8. tratar genericamente de remuneração, sem especificar a natureza das parcelas
impede a necessária defesa, pois nem todos os pagamentos efetuados constituem base
de incidência da contribuição previdenciária;
12.9. não apontando a que título os pagamentos indicados foram procedidos, não poderá
o INSS constituir o credito, implicando o cerceamento de defesa da Autuada e, por
conseguinte, na nulidade da Notificação;
Da não incidência da contribuição
12.10. fere o princípio constitucional da "tipicidade" a exigência das contribuições
previdenciárias sobre as verbas em questão, caso não haja discriminação de sua origem
e natureza, além do que afrontam os preceitos legais que conduzem à base de incidência
diversa da utilizada pela Sra. Auditora Fiscal;
12.11. transcreve o art. 28 da Lei no 8.212/91, que trata do "salário-de-contribuição" e,
após discorrer sobre folha de salário. remuneração e parcelas incidentes de contribuição
previdenciária, alega que os valores apontados na NFLD não se sujeitam à incidência da
contribuição previdenciária:
12.12. remuneração não pode ser equiparada a indenização ou simples reembolsos de
despesas, pois tem origem e natureza diversa, definida pela legislação trabalhista;
12.13. as verbas que não tem natureza remuneratória (contra prestação dos serviços),
alimentar, não representam salário, por conseguinte, não são remuneração e não
constituem salário-de-contribuição (base de incidência do INSS);
12.14. não são considerados salários as parcelas a título de indenização, como férias
indenizadas, reembolsos de despesas, aviso prévio não trabalhado, férias pagas na
rescisão, indenização por ruptura contratual, ajuda de custo, prêmios e gratificações
espontâneas;
Da alíquota de Atividade Especial
12.15. o levantamento fiscal considerou existente atividade especial para cobrar 1% (um
por cento) sobre os pagamentos verificados;
12.16. não há exercício de atividade que sujeite a risco à vida ou a saúde dos
trabalhadores, afastando-se a alíquota de 1% aplicada na base de incidência registrada
na NFLD;
12.17. deve-se reduzir o valor cio crédito constituído ou, ao menos, realizar diligência
para o fim de estabelecer ou não, a existência do risco mencionado e a individualização
dele para cada trabalhador;
12.18. Requer nulidade da NFLD.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
13. A teor do despacho de fls. 154/159, os autos foram baixados em diligência para
análise e manifestação da fiscalização.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.000273/2009-76

13.1. Conforme consta às fls. 168 a fim de sanear o processo, a Auditora Fiscal
notificante junta às fls. 162/167 Relatório Fiscal Substitutivo e informa a lavratura
de NFLD Complementar n° 35.808.332-0.
13.2. Em relação ao levantamento "FPG", o Relatório Fiscal de fls. 66/68, informa
como período do crédito as competências 01/1999 a 03/1999, 12/1999, 13/1999,
12/2000, 13/2000, 11/2001 a 13/2001, 07/2002, 10/2002 a 01/2005, no entanto, ao
confrontá-lo com o Discriminativo Analítico de Débito constatou-se que o débito foi
apurado somente até a competência 1112004. Por este motivo foi emitido Relatório
Fiscal Substitutivo, fls. 162/165 e será lavrada NFLD complementar incluindo as
competências 12/2004 e 01/2005.
13.3. Em relação ao levantamento "FP4", o Relatório Fiscal de fls. 66/68, informa
como período do crédito as competências 13/2001, 13/2002, 13/2003, 13/2004, no
entanto, ao confrontá-lo com o Discriminativo Analítico de Débito constatou-se que este
não discrimina a competência 13/2004. Por este motivo foi emitido Relatório Fiscal
Substitutivo, fls. 162/165e será lavrada NFLD complementar incluindo esta
competência.
13.4. O Contribuinte foi cientificado do Relatório Fiscal Substitutivo e seus Anexos, aos
13/07/2005.
13.5. Reaberto o prazo de 15 (quinze) dias da data da ciência do Relatório Fiscal
Substitutivo para apresentação de nova defesa, não houve manifestação por parte do
Contribuinte (fls. 170).
Ao julgar a impugnação, em 5/10/05, o Órgão Julgador de primeira instância
concluiu pela procedência do lançamento fiscal, sendo consignada a seguinte ementa no
decisum:
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE PAGAMENTOS A SEGURADOS EMPREGADOS.
PRAZO DE DEFESA. SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO — SAT.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
DECADÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTITUCIONALIDADE DE
LEI.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia
dois do mês seguinte ao da competência. (Art. 30, I, "b" da Lei n°8.212/91).
É de quinze dias o prazo para apresentar defesa ao lançamento fiscal. Parágrafo 1° do
artigo 37 da Lei n° 8.212/91.
Legalidade da contribuição para financiamento da complementação das prestações por
acidente do trabalho - SAT (competências até 06/97) financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (competências a partir de 07/97), artigo 22, II da Lei n°
8.212/91, regulamentada pelos Decretos n° 612/92, n° 2.173/97 e n° 3.048/99.
Para empresa em cuja atividade preponderante o risco seja considerado leve, a alíquota
é de 1%, artigo 22, II, alínea "a" da Lei n° 8212/91, c/c artigo 26, II do ROCSS
aprovado pelo Decreto n° 612/92, artigo 26, II do ROCSS, aprovado pelo Decreto n°
2173/97 e art. 202 do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, vigentes à época dos fatos geradores.
É de 10 (dez) anos o prazo para apuração e constituição do crédito previdenciário, na
inteligência do art. 45 da Lei n° 8.212/91.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.000273/2009-76

Cientificada da decisão de primeira instância, em 16/11/05, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 288, a Contribuinte, por meio de sua advogada (procuração de fl. 194),
interpôs o recurso voluntário de fls. 291 a 209, em 14/12/05, alegando o que segue:
- Que está dispensada de recolher o depósito recursal;
- Nulidade da decisão recorrida por força da extinção da Receita Federal do
Brasil;
- Nulidade da NFLD por cerceamento do direito de defesa, em razão da
“inexistência de discriminação da base de incidência determinada pela Auditora Fiscal quanto as
rubricas inseridas na notificação”, sendo tratada genericamente da remuneração, sem ser
especificada a natureza das parcelas ou a quem foram pagas;
- Os fundamentos legais citados na NFLD não autorizam o INSS a exigir a parcela
pretendida;
- Não pode prosperar a NFLD uma vez que não há no relatório fiscal a
especificação de valores apontados, limitando-se a Auditora Fiscal a utilizar a expressão
remuneração, genericamente;
- As competências de 01/1997 a 04/2000 restaram atingidas pela decadência;
- Não há exercício de atividade que sujeita a risco à ou à saúde dos trabalhadores,
devendo ser afastada a alíquota de 1% aplicada sobre a base de incidência registrada na NFLD.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do depósito recursal
Quanto ao depósito recursal, segundo o despacho de fl. 384, da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a Recorrente obteve êxito em requerimento judicial para
que seu recurso fosse recebido sem a exigência do depósito, de sorte que essa questão restou
superada no presente processo.
De mais a mais, acrescentamos que o depósito recursal estava previsto na Lei no
8.213, de 24/7/91, em seu art. 126, §§ 1o e 2o, porém, tais parágrafos foram revogados pela
Medida Provisória no 413, de 3/1/08, convertida na Lei no 11.727, de 23/6/08.
Da alegada nulidade da decisão recorrida por extinção da Receita Federal do Brasil
Segundo a Recorrente, a Receita Federal do Brasil foi criada pela Medida
Provisória no 258, de 21/7/05, integrando a recém criada Secretaria da Receita Previdenciária à
Secretaria da Receita Federal, contudo, o órgão criado teve existência curta em razão do decurso
para conversão em lei, conforme declinado no Ato Declaratório do Congresso Nacional de no
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.000273/2009-76

40/05, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da decisão recorrida emanada por aquele
órgão.
De fato, a decisão recorrida foi proferida na vigência da MP no 258/05, contudo,
não há que se falar em nulidade.
Vejamos o que dispõe a Constituição Federal a respeito:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 32, de 2001)
[...]
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3o até sessenta dias após a
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 32, de 2001)
Conforme se observa, não sendo editado decreto legislativo em até sessenta dias
após a perda de eficácia da medida provisória, serão conservadas as relações jurídicas
constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência.
Portanto, como não houve, no caso em tela, a edição de decreto legislativo, a
Decisão-Notificação no 21.404.4/0108/2005 se mantém plenamente válida.
Da alegada nulidade da NFLD por cerceamento do direito de defesa
Alega a Recorrente nulidade da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD) por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que inexistiria discriminação
da base de incidência determinada pela Auditora-Fiscal quanto às rubricas inseridas na
notificação, uma vez que teria sido tratada genericamente da remuneração, sem especificação
quanto à natureza das parcelas ou a quem foram pagas.
Contudo, em que pese a defesa pretendida, não merece abrigo o alegado
cerceamento de defesa.
Segundo se depreende dos autos, o relatório fiscal, fls. 242 a 248, e seus anexos
são perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivado o lançamento e cumprindo
todas as formalidades essenciais relacionadas à sua lavratura, tais como: a qualificação do sujeito
passivo; a discriminação dos fatos geradores das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem; o valor do crédito lançado e o prazo para recolhimento ou impugnação; a disposição
legal de regência; a assinatura do Auditor-Fiscal, a indicação do seu cargo e o número de
matrícula. Atende, pois, às exigências do citado art. 142 do CTN.
Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, máxime
quando há nos autos prova de que a Recorrente foi regularmente cientificada da exação
tributária, tendo tido acesso a todas as informações necessárias para elaborar a sua defesa.
Da alegada decadência
Alega a Recorrente que as competências de 01/1997 a 04/2000 teriam sido
atingidas pela decadência.
Pois bem, quando do lançamento fiscal, bem como da decisão recorrida, vigia,
para fins de decadência, a regra prevista no art. 45 da Lei no 8.212, de 24/7/91, segundo a qual o
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.000273/2009-76

direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10 (dez) anos1,
porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664, 559.882, 559.943 e
560.626, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou, em 12/6/08, a Súmula Vinculante no 8 (DOU
20/6/08), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Nesta feita, ao analisar os efeitos da edição da Súmula Vinculante no 8 do STF,
assim concluiu o Parecer PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
Vejamos, então, o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de
25/10/66, a respeito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do

1 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.000273/2009-76

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
No caso em tela, o lançamento fiscal diz respeito às seguintes competências:
Levantamento FP – Folha de Pagamento Empresa
- 13/1996;
- 01/1997, 12/1997 e 13/1997;
- 01/1998 a 04/1998, 13/1998.
Levantamento FP4 – Folha de Pagamento Empresa
- 13/2001;
- 13/2002;
- 13/2003.
Levantamento FPG – Folha de Pagamento Empresa
- 01/1999, 02/1999, 03/1999, 12/1999 e 13/1999;
- 12/2000 e 13/2000;
- 11/2001 e 12/2001;
- 07/2002, 10/2002, 11/2002 e 12/2002;
- 01/2003 a 12/2003;
- 01/2004 a 11/2004.
Desse modo, tendo em vista que a ciência do lançamento à Recorrente ocorreu em
19/4/05, restaram atingidas pela decadência, com base na regra do art. 173, inciso I, do CTN, as
seguintes competências:
- Todas as competências do Levantamento FP – Folha de Pagamento Empresa.
- As competências 01/1999, 02/1999, 03/1999 e 13/1999 do Levantamento FPG –
Folha de Pagamento Empresa;
Lembrando que, segundo o Discriminativo Analítico de Débito (DAD) de fls. 8 a
32, bem como o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) de fl. 62, só
houve antecipação de pagamento (recolhimento) em relação à competência 03/1999, já atingida
pela decadência com base na regra do art. 173, inciso I, do CTN. Dessa forma, e considerando,
ainda, que houve emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), não cabe, para fins
de apuração da decadência, a aplicação da regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Dos fundamentos legais citados na NFLD
Alega a Recorrente, in litteris, que “os fundamentos legais citados na NFLD não
autorizam o INSS a exigir a parcela pretendida”, porém, tal alegação não encontra qualquer
amparo.
Primeiramente, do corpo da NFLD, fl. 2, transcrevemos o seguinte excerto:
Nos termos dos arts. 1g e 32 da Lei 11.098, de 13/01/2005, fica o contribuinte
notificado do levantamento objeto da presente NFLD.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.000273/2009-76

A discriminação dos fatos geradores, das contribuições devidas, dos períodos a que se
referem e a fundamentação legal consta expressamente dos seguintes anexos, os quais
fazem parte integrante desta notificação:
IPC - Instruções para o Contribuinte
DAD - Discriminativo Analítico do Débito
DSD - Discriminativo Sintético do Débito
RL - Relatório de Lançamentos
RDA - Relatório de Documentos Apresentados
RADA -= Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados
FLD - Fundamentos Legais do Débito
CORESP - Relatório de Co-Responsáveis do Débito
VÍNCULOS - Relatório de Vínculos
MPF - Mandado de Procedimento Fiscal
TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos
TAB - Termo de Arrolamento de Bens e Direitos
TEAF - Termo de Encerramento da Ação Fiscal
REFISC - Relatório Fiscal
Como se percebe, a própria NFLD traz como fundamento os artigos 1o e 3o da Lei
no 11.098, de 12/1/05, que assim dispõem em sua redação vigente ao tempo do lançamento
fiscal:
Art. 1o Ao Ministério da Previdência Social compete arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento, em nome do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição,
bem como as demais atribuições correlatas e conseqüentes, inclusive as relativas ao
contencioso administrativo fiscal, conforme disposto em regulamento.
[...]
Art. 3o As atribuições de que tratam os arts. 1o e 2o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em
relação a essas contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
Ademais, segue, em anexo à NFLD, o relatório denominado Fundamentos Legais
do Débito (FLD), fls. 64 a 76, que integra a notificação e traz o rol bastante completo da
legislação de regência do lançamento.
Outrossim, a Recorrente não apontou qual ou quais fundamentos legais não
autorizariam o INSS a exigir a parcela pretendida.
Portanto, improcede a alegação quanto a esse ponto.
Da alíquota SAT de 1%
Alega a Recorrente que não há exercício de atividade que sujeita a risco à vida ou
à saúde dos trabalhadores, devendo ser afastada a alíquota de 1% aplicada sobre a base de
incidência registrada na NFLD.
Aqui também não prospera a alegação recursal.
Vejamos, inicialmente, o que dispõe a Lei no 8.212, de 24/7/91:
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.000273/2009-76

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
Como se nota, as empresas, em geral, devem recolher a contribuição de 1%, 2%
ou 3%, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial e daqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho. Logo, trata-se de obrigação tributária que deve ser adimplida mesmo que, no
entendimento da Recorrente, a empresa não ofereça risco à vida ou à saúde dos trabalhadores.
Insta destacar que a alíquota em questão é definida pelo enquadramento da
empresa na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), nos termos do Anexo V
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/99, e, no
caso da Recorrente (CNAE 91.20-0-00 - Atividades de organizações sindicais), a alíquota
aplicável ao tempo dos fatos era de 1%.
Frisamos que hoje, para a mesma atividade, a alíquota está em 2%, nos termos do
Decreto no 10.410, de 30/6/20, que alterou o Anexo V do RPS.
Conclusão
Isso posto, voto por acolher parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando
integralmente o Levantamento FP – Folha de Pagamento Empresa e cancelando-se o lançamento
referente às competências 01/1999, 02/1999, 03/1999 e 13/1999 do Levantamento FPG – Folha
de Pagamento Empresa e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital